Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO AMBULANTE EM VIA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO UNILATERAL E DISCRICIONÁRIO. PRETENSÃO DE VENDA DE MARMITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
1. A Lei no 6.190/2018 dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes em vias, ônibus, metrô, estacionamentos e logradouros públicos do Distrito Federal. 1.1. A Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente, estabelece as áreas de atuação dos ambulantes, a setorização e o quantitativo de ambulantes em áreas públicas sob sua gestão.
2. No caso, não cuidou a impetrante de demonstrar os fatos supostamente constitutivos de seu alegado direito líquido e certo consistente na obtenção da autorização provisória para que possa exercer a venda de marmitas em logradouro público.
3. Em se tratando de ato discricionário, inexistindo ilegalidade no que se refere à atuação do administrador público, não há que se falar em revisão, pelo Poder Judiciário, do que discricionariamente restou decidido.
4. Recurso conhecido e não provido.